Tribunal: TJPA
Processo: 0827017-40.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0827017-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: KALYNE TRZECIAK SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA 2A V. CIVEL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0827017-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE/IMPETRANTE: KALYNE TRZECIAK SILVA OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO L.M.R.A. ARAUJO - OAB/PA 24.348-B e ALEXANDRE FONTES DE MELLO GONÇALVES – OAB/PA 19.538

IMPETRADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA Nº 267 DO STF. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que os atos judiciais impugnados eram passíveis de impugnação por meio processual próprio;

2. A agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegou que o processo originário não estaria em fase de cumprimento de sentença e defendeu o cabimento excepcional do mandado de segurança diante de suposta violação à coisa julgada, teratologia, omissão judicial continuada e prejuízos patrimoniais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, diante da existência de meio processual próprio para impugnação dos atos judiciais combatidos.

III. Razões de decidir

4.

A decisão monocrática agravada enfrentou fundamento suficiente para a extinção do mandado de segurança, consistente na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, não havendo nulidade por ausência de fundamentação;

5. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não configura violação ao dever de fundamentação, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando adotado fundamento suficiente para solucionar a controvérsia;

6. O cumprimento de sentença constitui fase processual destinada à satisfação do título judicial, não dependendo, como regra, de distribuição autônoma. Assim, atos judiciais praticados após a formação do título, em fase voltada à execução ou cumprimento do decidido, são, em regra, impugnáveis por Agravo de Instrumento;

7. A existência de recurso próprio, inclusive com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou tutela recursal, afasta o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, nos termos da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal e da Lei nº 12.016/2009;

8. As alegações de violação à coisa julgada, morosidade processual, omissão judicial e prejuízos patrimoniais dizem respeito ao acerto ou desacerto dos atos praticados no processo originário e devem ser examinadas pelos meios processuais adequados, não pela via excepcional do mandado de segurança como substitutivo recursal;

9. O Agravo Interno não trouxe elemento capaz de infirmar o fundamento central da decisão agravada, relativo à existência de meio processual próprio e eficaz para impugnar os atos judiciais combatidos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, especialmente quando se trata de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, impugnável por Agravo de Instrumento, com possibilidade de requerimento de efeito suspensivo ou tutela recursal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 489, §1º, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021, §2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; Regimento Interno do TJPA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por KALYNE TRZECIAK SILVA contra a decisão monocrática de ID 32345592, proferida por este Relator que, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 133, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal, indeferiu a inicial do Mandado de Segurança nº 0827017-40.2025.8.14.0000 e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada consignou-se que o
mandamus
foi impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade nº 0002267-41.2015.8.14.0005, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

A impetrante sustentou, na origem, a existência de ilegalidade e teratologia em atos praticados pelo juízo de primeiro grau, notadamente quanto à determinação de realização de perícia de engenharia, aos atos subsequentes destinados ao cumprimento da prova técnica, à exigência de autorização judicial para desmembramento de área rural e à alegada omissão na apreciação de petições pendentes e na condução dos atos relativos ao balanço patrimonial especial de retirada.

Na decisão monocrática, concluiu-se pela inadequação da via mandamental, uma vez que, tratando-se de decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, seria cabível o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo pelo Relator, conforme art. 1.019, inciso I do mesmo diploma legal. Registrou-se, ainda, a incidência da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No Agravo Interno de ID 32924532, a agravante sustentou, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, sob a alegação de violação ao art. 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC. Afirmou que a decisão agravada teria deixado de enfrentar os argumentos centrais da impetração, especialmente a alegada teratologia do ato judicial, a violação à coisa julgada material, a omissão continuada do juízo de origem e a ineficácia do Agravo de Instrumento para sanar os vícios apontados.

A agravante sustentou, ainda, que o processo originário não estaria tecnicamente em fase de cumprimento de sentença, pois não teria havido distribuição autônoma ou requerimento formal de instauração de cumprimento de sentença nos moldes dos arts. 523 e seguintes do CPC. Defendeu, por essa razão, a inaplicabilidade do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao final, requereu o provimento do recurso, para anular ou reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do mandado de segurança.

O Ministério Público de 2º grau, em manifestação de ID 33549199, declinou de se manifestar sobre o Agravo Interno, por entender que, em razão da sistemática processual aplicável ao recurso, a intervenção ministerial seria prescindível, à luz do art. 1.021, §2º, do CPC e dos arts. 289 e 290 do Regimento Interno deste Tribunal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de ID 34893621, pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustentou que o Agravo Interno traduz mero inconformismo da agravante, pois a decisão agravada teria enfrentado suficientemente a questão processual determinante, qual seja, a inadequação do mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio. Afirmou que, em se tratando de cumprimento de sentença, as decisões interlocutórias são impugnáveis por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo possível a atribuição de efeito suspensivo pelo Relator. Defende, por fim, a incidência da Súmula nº 267 do STF.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada, e submeto a insurgência à apreciação do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º do Código de Processo Civil

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, em razão da existência de meio processual próprio para impugnação dos atos judiciais combatidos.

A decisão agravada deve ser integralmente mantida.

De início, não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A decisão monocrática agravada enfrentou o ponto processual suficiente e determinante para a extinção do
mandamus
, qual seja, a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio.

A fundamentação adotada não se limitou à invocação abstrata da Súmula nº 267 do STF. Ao contrário, a decisão consignou que o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença, circunstância que atrai a incidência expressa do art. 1.015, parágrafo único do CPC, segundo o qual cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Também se registrou que o Agravo de Instrumento admite, se presentes os requisitos legais, a concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal pelo Relator, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC. Assim, existente recurso próprio e dotado de aptidão para obstar os efeitos do ato impugnado, revela-se inadequada a via mandamental.

A circunstância de a agravante discordar da conclusão adotada não configura ausência de fundamentação. O art. 489, §1º do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte quando já adotado fundamento suficiente para a solução da controvérsia. No caso, a razão de decidir foi clara, ou seja, a existência de via recursal própria afasta o interesse processual no manejo do mandado de segurança.

Também não merece acolhida a tese de que o processo originário não estaria em fase de cumprimento de sentença pela ausência de distribuição autônoma.

O cumprimento de sentença, no sistema processual vigente, constitui fase processual destinada à satisfação do título judicial, não exigindo, como regra, a formação de processo autônomo. A existência ou não de distribuição apartada não é o elemento definidor da natureza da fase processual. O que importa é que a controvérsia relatada pela própria impetrante decorre de atos posteriores à sentença homologatória de acordo, relacionados à efetivação, cumprimento, complementação ou execução prática do que teria sido decidido no processo originário.

Assim, a premissa adotada na decisão agravada permanece hígida, pois tratando-se de atos judiciais praticados após a formação do título judicial, em fase voltada à execução ou cumprimento do que foi decidido, as decisões interlocutórias são, em regra, impugnáveis por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC.

A agravante sustentou que a determinação de realização de perícia de engenharia afrontaria a coisa julgada material, pois rediscutiria matéria já definida em acordo homologado por sentença transitada em julgado. Todavia, ainda que a parte entenda haver violação à coisa julgada, essa alegação deveria ser veiculada pela via recursal própria contra a decisão judicial impugnada, e não por mandado de segurança substitutivo do recurso cabível.

O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima. A sua utilização somente se justifica quando demonstrada, de plano, a inexistência de recurso próprio eficaz e a presença de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder de tal gravidade que torne inviável a submissão da controvérsia ao sistema recursal ordinário.

No caso concreto, não se verifica essa excepcionalidade.

A impetração pretendeu suspender decisão que determinou a realização de perícia de engenharia, obstar atos subsequentes relacionados à prova técnica, afastar decisão referente à autorização judicial para desmembramento de área, compelir o juízo de origem a apreciar petições pendentes e determinar o prosseguimento de atos relativos ao balanço patrimonial especial de retirada.

Tais pretensões demonstram que a impetrante buscou, pela via estreita do mandado de segurança, obter controle amplo sobre a condução do processo originário, com revisão de atos decisórios e imposição de comandos de direção processual ao juízo de primeiro grau. Essa finalidade não se compatibiliza com a natureza excepcional do
writ,
sobretudo quando presentes instrumentos processuais próprios para impugnação de decisões interlocutórias e para provocação da atuação jurisdicional no processo de origem.

A alegação de omissão continuada também não afasta, por si só, a inadequação da via eleita. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo genérico de controle da marcha processual, nem como forma de substituição do sistema recursal ou das medidas processuais próprias cabíveis perante o juízo de origem e os órgãos competentes. Para que se admita o
writ
contra omissão judicial, seria necessária demonstração objetiva de ilegalidade manifesta, recusa injustificada de prestação jurisdicional e inexistência de meio processual adequado, o que não se extrai, de forma inequívoca, da impetração.

Além disso, a pretensão mandamental não se limitou a compelir a prática de ato judicial supostamente omitido. A impetrante também buscou a anulação de atos judiciais, a suspensão de decisão que determinou a realização de perícia e a imposição de determinado rumo procedimental ao processo originário. Esses pedidos reforçam a natureza substitutiva da impetração em relação aos meios ordinários de impugnação.

A Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, por sua vez, veda a concessão de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com possibilidade e efeito suspensivo. A interpretação sistemática desses comandos conduz à conclusão de que a via mandamental somente pode ser admitida contra ato judicial em hipóteses estritas e excepcionais, não configuradas nos autos.

Conforme pontuado na decisão agravada, ainda que a parte entenda necessário suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, o sistema processual prevê a possibilidade de requerimento de efeito suspensivo ou tutela recursal no Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC. Eventual indeferimento do efeito suspensivo, por sua vez, desafia impugnação própria, não autorizando a substituição automática pelo mandado de segurança.

Não se desconhece a alegação da agravante de que haveria violação à coisa julgada, morosidade processual e prejuízos patrimoniais. Contudo, tais argumentos dizem respeito ao acerto ou desacerto dos atos praticados no processo originário e à condução da fase posterior à sentença homologatória. Essa discussão demanda análise do histórico processual, da extensão objetiva do acordo homologado, dos limites da coisa julgada, da necessidade ou não da prova pericial, da existência de petições pendentes e dos atos processuais subsequentes, matéria que deve ser examinada pelos meios processuais adequados, e não pela via excepcional do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

O Agravo Interno, por sua vez, não trouxe elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática. A agravante apenas reitera a tese de cabimento excepcional do
mandamus,
insistindo na alegada teratologia e na suposta omissão do juízo de origem, sem afastar o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a existência de meio processual próprio e eficaz para impugnar os atos judiciais combatidos.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, no art. 133, inciso IX do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 485, inciso I, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 30/06/2026